Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727003-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO RUSSO NASCIMENTO APELADO: AMG IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GIGANTE PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ALEX DE SOUSA MELO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FABRICIO RUSSO NASCIMENTO contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de AMG IMPORTS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ALEX DE SOUSA MELO e GIGANTE PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA. O juízo julgou o pedido parcialmente procedente com relação aos primeiro e segundo réus. Extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação a terceira ré (ID 41990268). Em suas razões (ID 41990288), o apelante questiona o acolhimento das preliminares de incorreção do valor da causa e de ilegitimidade passiva. Requer: 1) “seja corrigido o valor da causa e fixado em R$ 5 mil, correspondente ao pedido de indenização por dano moral”; 2) “seja rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da Gigante Premium Comércio de Veículos Ltda., com base na teoria da asserção”. Contrarrazões apresentadas pela terceira ré (ID 41990300). A apelada apresenta tese de litigância de má-fé do apelante. Ao apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a alegada litigância de má-fé, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator